Tribunal: TJES
Processo: 0002309-11.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002309-11.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO NOBRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002309-11.2024.8.08.0048

APELANTE: CRISTIANO NOBRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA 1194/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria para a condenação por tráfico de drogas, especialmente com base em depoimentos policiais; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal, conforme o art. 28 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico e pela prova oral colhida em juízo, que corroboram os fatos narrados na denúncia.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos, coesos e revestidos de fé pública, constituindo meio de prova idôneo para sustentar a condenação, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A tese de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal não se sustenta, pois as circunstâncias da apreensão, como a diversidade, a quantidade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento em porções individuais e a denúncia anônima prévia, indicam a finalidade de traficância.

A dosimetria da pena merece reparo, pois, embora a confissão qualificada (admissão da posse para uso) atenue a pena, a reincidência prepondera sobre ela, conforme o Tema Repetitivo 1194 do STJ, justificando o aumento da pena na segunda fase em 1/12.

A manutenção do regime inicial semiaberto fixado na sentença ocorre para evitar a
reformatio in pejus
, ainda que a reincidência, em tese, justificasse a imposição de regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de servidores policiais em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de eficácia probatória e é suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova.

A diversidade, a quantidade, a forma de acondicionamento das drogas e as circunstâncias da prisão são elementos que afastam a desclassificação da conduta para posse destinada ao consumo pessoal.

No concurso entre a atenuante da confissão espontânea qualificada e a agravante da reincidência, esta prepondera, devendo a pena ser agravada, conforme entendimento do Tema 1194 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal; art. 28, § 2º, e art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC nº 73.518-5/SP; STJ - AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ - AgRg-HC 847.152; STJ - REsp 2.001.973-RS (Tema repetitivo 1194); STJ - Súmula n. 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002309-11.2024.8.08.0048

APELANTE: CRISTIANO NOBRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

CRISTIANO NOBRE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 16169792), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa técnica, em suas razões recursais de (ID 16169794), sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei de Drogas, alegando que o réu é mero usuário.

Emerge da Denúncia que, na noite de 04 de outubro de 2024, por volta das 19h18min, na Rua Iguatemi, Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o ora apelante trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 06 (seis) pinos de cocaína e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Consta, ainda, que mantinha em depósito, escondido sob entulhos em uma calçada, 05 (cinco) pinos de cocaína, 12 (doze) buchas de maconha e 15 (quinze) pinos contendo "pac".

A ação policial foi deflagrada após recebimento de informação de que indivíduos estariam traficando na localidade e que buscavam os entorpecentes em um ponto específico na calçada.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram o réu, que, ao perceber a viatura, empreendeu fuga e dispensou parte do material, sendo posteriormente abordado e o restante da droga encontrado no local onde ele estava inicialmente.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade delitiva
restou devidamente alicerçada pelo Auto de Apreensão (ID 16169198, pp. 20/21), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 16169198, pp. 23/23) e, posteriormente, pelo Laudo Toxicológico definitivo (ID 16169232).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão da apelante.

Nesse sentido, os policiais militares Diego D’avilla Franco e Ruan Carlos Prata Rogério, em depoimentos judiciais harmônicos e coesos, corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.

Ambos relataram que receberam denúncia anônima sobre tráfico na Rua Iguatemi, indicando que os entorpecentes ficavam escondidos em uma calçada. Ao chegarem ao local, avistaram o réu abaixado junto a um entulho, o qual, ao notar a presença policial, montou em uma bicicleta e tentou fugir, dispensando objetos ao chão durante o acompanhamento. Confirmaram que, após a abordagem, encontraram em posse do réu R$ 20,00 (vinte reais) e que os objetos dispensados eram 6 (seis) pinos de cocaína. Relataram, ainda, que ao retornarem ao ponto inicial, sob os entulhos, localizaram o restante das drogas.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Quanto à tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Entorpecentes, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, a alegação de que a droga se destinava a consumo próprio não se sustenta e se mostra incompatível com as circunstâncias objetivas da apreensão. A diversidade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos (11 (onze) pinos de cocaína, 12 (doze) buchas de maconha e 15 (quinze) pinos de "pac"), a forma de acondicionamento em porções individuais prontas para a venda e a denúncia anônima prévia indicando o local como ponto de armazenamento de drogas, são elementos que, somados, apontam inequivocamente para a traficância.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação da conduta, devendo a condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ser mantida.

Em relação à dosimetria da pena-base, esta foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, foi considerada a agravante da reincidência.

Nada obstante, chama-se atenção para o fato de que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.001.973-RS. (Tema repetitivo 1194), no dia 10/9/2025, revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o seguinte teor:

Súmula n. 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas,
deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
.

Nada obstante, considerando que a confissão é qualificada (admissão, tão somente, da posse para uso), a reincidência prepondera como circunstância preponderante. Nesse prisma, de acordo com o tema nº 1194,

“a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante
no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”.

Assim, considerando a preponderância da reincidência, aumento a pena, na segunda fase, em 1/12 (um doze avos), fixando-a em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, não é viável a aplicação do tráfico privilegiado. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, sendo inviável a concessão do benefício ao réu que ostenta a condição de reincidente.

À vista do exposto, não havendo causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena seria, em tese, o fechado (artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal), em razão da reincidência. Nada obstante, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho o regime semiaberto para início da execução da perna corpórea.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)